Tribunal: TJPA
Processo: 0803833-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803833-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DEWERSON DE FREITAS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006
.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que, o ora paciente teria sido preso em situação descrita no tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo apreendida substância entorpecente, qual seja, 02 (dois) papelotes de maconha.
2.
Em que pese não ter sido apreendido grande volume da referida substância entorpecente, verifica-se que o paciente confessou, em sede policial, que já havia comercializado parte do entorpecente e que teria adquirido o referido em Breves/PA, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo modus operandi do agente ao realizar a aquisição e transporte intermunicipal do entorpecente.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
3
. As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
DEWERSON DE FREITAS PINTO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Portel
/PA.

A Impetração sustenta que, em síntese,
a
ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos;
a
presença de requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória, senão aplicação de medida cautelar diversa da prisão;
o
risco de contaminação do COVID-19.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3033252, o Juízo coator
prestou

as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que, o ora paciente teria sido preso em situação descrita no tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo apreendida substância entorpecente, qual seja, 02 (dois) papelotes de maconha.

Em que pese não ter sido apreendido grande volume da referida substância entorpecente, verifica-se que o paciente confessou, em sede policial, que já havia comercializado parte do entorpecente e que teria adquirido o referido em Breves/PA, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo modus operandi do agente ao realizar a aquisição e transporte intermunicipal do entorpecente.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/06/2020